Tribunal: TJSP
Processo: 0020300-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS (BENS MÓVEIS) – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE

Em regra a competência para julgamento de ação e execução singular fundada em título executivo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS (BENS MÓVEIS) – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE

Em regra a competência para julgamento de ação e execução singular fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente previstas na resolução 623/13.

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA